Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702633-14.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARIA DA SILVA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 22a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 04/08/2021, conforme certidão de ID 27354148. A apelada/autora postula a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 27687460. Defiro a sustentação oral requerida pela apelada, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator